Tribunal: TJBA
Processo: 8041233-83.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8041233
-
83
.202
4
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Prado

Processo de 1º Grau:
800564
-
58
.2024.8.05.
0203

Impetrante:
Rildo Wellington Alves Neto
(OAB/
BA
N. 27.001)

Paciente:
Leandro de Oliveira Ribeiro

Impetrado: MM. Juízo de Direito de Prado da Vara Crime

Procuradora de Justiça:
Silvana Oliveira Almeida

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E DENEGADA.

-
Paciente denunciado pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ter sido encontrado, em seu estabelecimento comercial, uma sacola contendo 177 (cento e setenta e sete) pinos de cocaína e 19 (dezenove) papelotes da mesma substância, além de diversas embalagens para acondicionar drogas e aparelhos celulares.

- Writ parcialmente conhecido em razão da reiteração de pedido anterior, cuja ordem restou denegada por este Eg. Tribunal de Justiça.

- Ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que se trata de feito complexo, em razão da pluralidade de réus e de crimes, que justifica o lapso temporal para encerramento da instrução processual,
estando o feito no aguardo da designação de audiência de instrução e julgamento
.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8041233-83.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.